Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-98.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Remessa Necessária n. 1008482-98.2018.8.11.0003
Interessados: Sebastião Jorge Dias Ferreira e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1, cujo teor estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos.
Negado provimento ao Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, os autos foram remetidos a esta Turma Recursal.
É o breve relato. Decido.
Por expressa disposição do artigo 11, da Lei n. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito da competência da Justiça Estadual, as suas causas são excluídas do duplo grau obrigatório de jurisdição. Vejamos:
Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.
Consigna-se que a mesma previsão é contida na Lei n. 10.259/2001, disciplinadora dos Juizados Especiais Federais.
A vedação decorre da compatibilização com os princípios que grassam os juizados especiais e a finalidade para a qual foram criados. Tal assertiva é observada em outras passagens da norma, como a ausência de prazos diferenciados pelas pessoas jurídicas de direito público.
Pois bem.
Cuida-se, na origem, de ação de restabelecimento de benefício previdenciário ajuizada por SEBASTIÃO JORGE DIAS FERREIRA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, cuja sentença determinou a remessa à instância superior, eis que de cunho condenatório, consubstanciado na regra do artigo 496, CPC, conjugada com a Súmula 490, do STJ.
Acresça-se, ainda, que não é ilíquida a condenação que depende de simples cálculo aritmético mediante a fixação dos parâmetros necessários para a apuração do quantum devido. Neste sentido: N.U 1001184-68.2017.8.11.0010, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018.
As partes não interpuseram recurso.
A par disso, tratando-se o presente de Remessa Necessária, inexistente nesse microssistema, resta inviável o prosseguimento do móvel processual em análise.
Em face ao exposto, NEGO seguimento, com amparo no art. 11, da Lei n. 12.153/2009.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Preclusa a via recursal, ao arquivo.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator